Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. BLOQUEIO DE VALORES. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. VÍNCULO ATIVO AO TEMPO DA TRANSAÇÃO. CONFIRMAÇÃO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESPONSABILIDADE DA CORRESPONDENTE.

1. O contrato de correspondente cambiário é instrumento criado com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no país, sendo permitida às instituições financeiras e às corretoras autorizadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN a contratação de pessoas jurídicas distintas (correspondentes) para atuarem como sua extensão, visando à ampliação da oferta de moedas estrangeiras no mercado para clientes e usuários do serviço.

2. Pela regulamentação da matéria, estabeleceu-se a responsabilidade da instituição financeira pelos atos praticados pelo correspondente contratado. No caso, a parte agravante declara ter encerrado o vínculo contratual com IEX – AGÊNCIA DE TURISMO LTDA EPP em 10/12/2019, ao passo que a transação de compra de moeda estrangeira ocorreu em 13/12/2019. Contudo, a notificação de rescisão diverge da informação obtida pelo agravado, junto ao Banco Central do Brasil, de que o vínculo estava vigente até 22/1/2020. Portanto, há responsabilidade do correspondente e, consequentemente, é devido o bloqueio dos valores.

3. Recurso conhecido e não provido.